Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-40.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna – Nexo causal comprovado – Incapacidade temporária para o trabalho – Auxílio-doença devido.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.
(TJSP; Apelação Cível 1001125-40.2019.8.26.0189; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Males na coluna – Nexo causal comprovado – Incapacidade temporária para o trabalho – Auxílio-doença devido.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001125-40.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO
MARCOS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autarquia e à remessa necessária. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-40.2019.8.26.0189 -Voto no 31.080
2
Voto no 31.080
Apelação no 1001125-40.2019.04189
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA
Origem: 1a VARA CÍVEL DE FERNANDÓPOLIS
REMESSA NECESSÁRIA
Sentença ilíquida proferida
contra o INSS
Sujeição obrigatória ao duplo grau de
jurisdição Art. 496, I, do CPC.
PRELIMINAR
Cerceamento
Não configuração

Realização de nova perícia, complementação do laudo ou
diligências suplementares Providências desnecessárias
O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de
prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre
convencimento motivado
Jurisprudência firmada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Males na
coluna
Nexo causal comprovado
Incapacidade
temporária para o trabalho Auxílio-doença devido.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade, conforme o que foi
decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DA
AUTARQUIA E DA REMESSA NECESSÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-40.2019.8.26.0189 -Voto no 31.080
3
Vistos.
ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA propôs ação acidentária contra o
INSS, com base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa,
em razão de problemas na coluna relacionados com sua atividade ocupacional
(vendedor).
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-doença
até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional (fls. 168/170).
Determinada a implantação do benefício e afastada a remessa necessária.
A autarquia apelou, com resposta do autor.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
Os autos foram enviados ao Egrégio Tribunal Regional Federal, que
reconheceu a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa para esta
Egrégia Corte (fls. 216/219).
É o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo
grau de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos
termos do art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
Não vislumbro o alegado cerceamento.
Se mostra desnecessária a conversão do julgamento em diligência, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-40.2019.8.26.0189 -Voto no 31.080
4
para realização de nova perícia como para complementação daquela já realizada,
como também para outras providências de cunho probatório.
O art. 480, caput e § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá determinar
nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, ou
quando o laudo lhe parecer incompleto, vago, inconclusivo, contraditório ou mesmo
absurdo. Deve, nestas hipóteses, corrigir eventual omissão ou inexatidão dos
resultados divulgados na perícia antecedente.
O laudo pericial está bem fundamentado. Reúne todos os elementos
necessários à adequada solução da lide e não foi contrariado por provas de nível
técnico.
Apesar do magistrado não ter determinado a manifestação do perito, em
caráter complementar, o quadro clínico delineado no laudo médico demonstra a
gravidade da situação enfrentada pelo obreiro: “Periciado em pós-operatório de
artrodese de coluna lombo-sacra; queixa-se de dor lombar com irradiação para
MMII associada a parestesia; apresenta-se em uso de colete de Putti, apresenta
edema peri cicatricial lombar de aproximadamente 10 cm; apresenta limitação de
movimentos do tronco; apresenta dificuldade e lentidão na marca) e documentação
apresentada concluo que o periciado apresenta-se incapaz total e temporariamente
para
o trabalho.
Sugiro
otimização medicamentosa e acompanhamento
multidisciplinar
(fisioterapia,
hidroterapia,
acupuntura).
Considerando
a
morosidade SUS estima-se melhora em até 2 anos.” (fls. 97).
Eventual alteração no prazo de manutenção do benefício será analisada
no mérito.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado
prolator da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se
habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório
existente que lhe ofereceu elementos suficientes para definir sua convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-40.2019.8.26.0189 -Voto no 31.080
5
Recordo, inclusive, que o magistrado não está vinculado a nenhuma
espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento
motivado.
Portanto, o magistrado não está obrigado a deferir, a pedido da parte, a
realização de nova perícia, apenas porque a anterior lhe foi desfavorável. O juiz é o
destinatário das provas e pode apreciá-las livremente, de acordo com as
circunstâncias peculiares dos autos. Compete-lhe, ainda, o indeferimento das
diligências inúteis, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
A propósito:
Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial vige o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver necessidade de
produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e
desnecessidade de nova perícia, não há que se falar em cerceamento de
defesa na impugnação do pedido.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo
fático-probatórios dos autos, julgaram improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as
moléstias que acometem a Segurada não afetam a sua capacidade
laboral, o que torna despicienda a análise de possível nexo causal.
(AgInt no AREsp 1407898/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
O art. 371 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.
Assim sendo, a "prevalência" de um laudo pericial sobre outro impõe,
além de indevida intromissão no raciocínio jurídico do juízo, o reexame
do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-40.2019.8.26.0189 -Voto no 31.080
6
STJ, ante a Súmula 7/STJ.
(REsp 1797062/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)
Não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção
com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo
determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do
Código de Processo Civil de 2015.
(AgInt no REsp 1738774/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)
Oportuno ainda lembrar que, na produção da prova pericial, a lei permite
que as partes indiquem seus assistentes técnicos e apresentem quesitos, como forma
de propiciar a colheita de melhores elementos probatórios para a formação da
convicção do magistrado.
Desta forma, ao considerar consistente a prova pericial, o magistrado
prolator da r. sentença entendeu desnecessária sua complementação e sentiu-se
habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto probatório
existente, que lhe ofereceu elementos suficientes para definir sua convicção.
Passo ao mérito.
Cabível o amparo acidentário na espécie.
A perícia médica foi realizada, conforme o laudo juntado às fls. 92/112,
com a conclusão de que o autor se encontra total e temporariamente incapacitado
para o trabalho, em razão de problemas na coluna, com necessidade de afastamento
por dois anos e reabilitação profissional.
O nexo de causalidade dos problemas na coluna se acha demonstrado
pela concessão administrativa de auxílio-doença acidentário no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-40.2019.8.26.0189 -Voto no 31.080
7
10/10/2018 a 07/11/2018.
A impugnação da autarquia, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por profissional
habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do
auxílio-doença acidentário de 91% do salário-de-benefício, nos termos do art. 59
e seguintes da Lei no 8.213/91.
O benefício deverá ser mantido até que seja concluído o procedimento de
reabilitação profissional, porém, não fica a autarquia vinculada ao prazo mínimo
sugerido pelo perito, podendo desde logo providenciar o encaminhamento para
reabilitação profissional. De fato, o prazo estimado para afastamento é longo,
principalmente em se tratando de benefício temporário.
Ressalto, ainda, que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o indeferimento
administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com
sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente”.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a
junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-40.2019.8.26.0189 -Voto no 31.080
8
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; (c) remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso da
autarquia e à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator